Tribunal: TJBA
Processo: 8004297-28.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004297-28.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDAURA DOS SANTOS DAMIAO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. SERVENTE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LEI MUNICIPAL 690/2006 E LEI MUNICIPAL 749/2007. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. QUINQUÊNIO RESTRITO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. ANUÊNIO JÁ CONCEDIDO REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Lindaura dos Santos Damião contra sentença que julgou improcedente pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal 749/2007 (quinquênio) com o anuênio estabelecido na Lei Municipal 690/2006, postulado por servidora ocupante do cargo de Servente lotada na Secretaria Municipal de Educação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se servidora ocupante de cargo de apoio operacional (Servente), lotada na Secretaria Municipal de Educação, mas regida pelo Estatuto geral dos Servidores Públicos do Município (Lei 690/2006), faz jus à percepção cumulada do anuênio e do quinquênio estabelecido na Lei Municipal 749/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal 690/2006, que rege os servidores públicos municipais, prevê no artigo 86 adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio (1% por ano até 35 anos), sendo este adicional já concedido regularmente à apelante conforme demonstram os contracheques. A Lei Municipal 749/2007 destina-se especificamente aos profissionais da educação que exercem atividades pedagógicas e de magistério, não alcançando servidores que exercem funções de apoio operacional, ainda que lotados administrativamente na Secretaria de Educação. A lotação administrativa em secretaria específica não implica enquadramento automático no regime jurídico diferenciado das carreiras educacionais, sendo determinante a natureza das atribuições funcionais e o cargo efetivo ocupado. A pretensão de perceber o quinquênio cumulativamente com o anuênio implicaria aplicação de regime jurídico ao qual a apelante não se submete, criando vantagem não prevista em lei para sua categoria funcional, em violação aos princípios da legalidade e isonomia. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou-se no sentido de que não é possível a cumulação de anuênio e quinquênio quando o servidor não se enquadra no âmbito de aplicação da legislação específica que instituiu o quinquênio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Servidor público municipal ocupante de cargo de apoio operacional, ainda que lotado na Secretaria de Educação, não faz jus à percepção do quinquênio previsto na Lei Municipal 749/2007, que se destina exclusivamente aos profissionais do magistério e carreiras educacionais. A lotação administrativa não determina o regime jurídico aplicável, prevalecendo a natureza das atribuições funcionais e o cargo efetivo ocupado. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal 690/2006, art. 86; Lei Municipal 749/2007, art. 28, I; CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 00072400920138050248, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 21.07.2021; TJ-BA, Apelação 00054811020138050248, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 08.12.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004297-28.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante LINDAURA DOS SANTOS DAMIAO e apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA